Tribunal: STF
Processo: RHC 59598
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME CONTINUADO. NÃO E O "HABEAS CORPUS", EM
PRINCÍPIO, MEIO IDONEO PARA A APRECIAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA,
PORQUE PENDENTE O RECONHECIMENTO DESTA DO EXAME E VALORIZAÇÃO DE
ELEMENTOS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.